Tribunal: TJMT
Processo: 1012477-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1012477-60.2020.8.11.0000
Recorrentes: Sol Campo Representações – Adubos, Sementes a Defensivos Agrícolas Ltda.-ME e Sebastiana Helena da Silva (Sementes Ypameri)
Recorrido: Pedro José Bertuol
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80747971) interposto por Sol Campo Representações – Adubos, Sementes a Defensivos Agrícolas Ltda.-ME e Sebastiana Helena da Silva (Sementes Ypameri), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67673460):
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AQUISIÇÃO DE SEMENTES – CONSTATAÇÃO DO VÍCIO REDIBITÓRIO SOMENTE APÓS A COLHEITA DOS GRÃOS – PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO EXIGIDO PELO ART. 445, § 1o DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo decadencial será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis (sementes), conforme dispõe expressamente o art. 445, § 1o do Código Civil”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012477-60.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 17/11/2020, p. 26/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 69219979), estes foram rejeitados no acórdão id 77753484.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Sol Campo Representações – Adubos, Sementes a Defensivos Agrícolas Ltda.-ME e Sebastiana Helena da Silva (Sementes Ypameri), em face da decisão monocrática do relator exarada nos autos do Agravo de Instrumento no 1012477-60.2020.8.11.0000, que manteve inalterada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Reparação de Danos no 1006419-52.2019.8.11.0040, ajuizada contra as agravantes por Pedro José Bertuol, ao sanear o processo, entre outras providências, rejeitou a arguição de ocorrência da decadência por entender que, “partindo-se da premissa que a discussão recai sobre a safra de soja 2018/2019, bem assim que a constatação do vício redibitório somente pode ocorrer após a colheita dos grãos, tendo a ação sido distribuída em setembro/2019, não há que se falar em decadência, posto que dentro do prazo legal” (id 51158963 - pág. 1/4).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 445, caput, e § 1°, do Código Civil, ao argumento de que o recorrido teria decaído do direito de ajuizar ação indenizatória, porquanto “num caso de alegado vício de germinação de uma semente, o prazo de 30 dias flui a partir do evento da germinação e não do evento da colheita, que ocorre meses mais tarde”.
Argumenta que “conforme jurisprudências apresentadas no tópico da divergência jurisprudencial, o que o referido artigo dispõe é que: respeitado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) para constatar o vício oculto, o Recorrido dentro desse prazo de 80 dias, ao ter ciência do suposto vício, inicia -se o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para reclamar dos vícios. Ou seja: o fluxo dos 30 dias INDEPENDE do fluxo do prazo de 180 dias”.
Suscita afronta ao artigo 1.022 ao argumento de que “a matéria referente ao teor do artigo 445, caput e §1o do Código Civil, permaneceu OMISSA, bem como questionou a inexistência de Decisão Fundamentada nos autos, determinada pelo artigo 1.021, §4° do CPC, no que se refere à aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa”.
Recurso tempestivo (id 80926983) e preparado (id 80943452).
Contrarrazões no id 84196579.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
Quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a parte somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.021. (...)
§ 5 A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ARESP NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. MULTA. NÃO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES.
I - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela parte Recorrente, aplicou multa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.
II - Ocorre que, no ato da interposição do recurso especial, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à penalidade aplicada.
III - Nessas hipóteses, não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual. Nesse sentido: AgRg no AREsp 628.238/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016; EDcl no AgInt no AREsp 859.529/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016.
IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 03/05/2018).
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento do agravo interno, aplicou às recorrentes multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC. (id 67673460 - p. 5)
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se a indigitada multa não foi paga, o que caracteriza o descumprimento do dever descrito no mencionado § 5o do art. 1.021 do CPC.
Saliente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, em razão de ausência de previsão legal expressa, por se tratar de pressuposto objetivo (penalidade processual).
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESACOMPANHADO DE DEPÓSITO PRÉVIO DAS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL A QUO, QUANDO DOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS AVIADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO, PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS MULTAS. IRRELEVÂNCIA. INVOCAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.198.108/RJ, APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE, ADEMAIS, TRATA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS À IMPETRANTE, PORQUANTO APLICADAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DECISÕES FUNDAMENTADAS E COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA, NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, ‘quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa’. O § 5o do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que "a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final’. No caso dos autos, a impetrante não efetuou o depósito das multas aplicadas, previamente à interposição do Recurso Ordinário, motivo pelo qual, em juízo de retratação, o mencionado recurso não foi conhecido, nos termos do § 5o do mencionado art. 1.021 do CPC/2015.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018).
(...)
VIII. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no RMS 55.209/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, pois, no ato da interposição do recurso, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do vigente Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual’ (STJ, AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.173.359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 1.084.253/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2017.
IV. Consoante a firme jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgInt no AREsp 1149021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2018.
V. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1382583/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).
Ademais, destaca-se que a alegação de violação ao art. 1.021, § 4o, do CPC não afasta a imposição de recolhimento da multa aplicada, pois, como já ressaltado, trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AINDA QUE O OBJETO DO RECURSO ESTEJA RELACIONADO COM A LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
2. A interposição de recursos não implica em ‘litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).
3. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1669718/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) (g.n)
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o do CPC), nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.